Tribunal: TJSP
Processo: 1001457-03.2021.8.26.0394
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Acórdão que, reformando a sentença recorrida, majorou o percentual de retenção para 20% dos valores desembolsados pelo autor e rechaçou a indenização por fruição. Insurgência da apelante, alegando omissão. Desacolhimento. Inexistência de vício. Pronunciamento colegiado claro, completo e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Acórdão que, reformando a sentença recorrida, majorou o percentual de retenção para 20% dos valores desembolsados pelo autor e rechaçou a indenização por fruição. Insurgência da apelante, alegando omissão. Desacolhimento. Inexistência de vício. Pronunciamento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.